Tribunal: TJSP
Processo: 2004017-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004017-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatinga, em que é impetrante ELISEU ALBINO
PEREIRA FILHO e Paciente JANAINA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2004017-50.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41953
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 41953
HABEAS CORPUS no 2004017-50.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO
PACIENTE: JANAINA APARECIDA DOS SANTOS
COMARCA: ITATINGA/SP VARA ÚNICA

O Doutor. Eliseu Albino Pereira Filho, Advogado impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JANAINA
APARECIDA DOS SANTOS, no qual alega que sua paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Itatinga/SP.
Aduz o nobre impetrante que a paciente foi presa em
flagrante pela hipotética prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no
11.343/2006. A referida prisão foi convertida em preventiva e a acusada encontra-se
recolhida na Penitenciária Feminina de Pirajuí/SP.
Sustenta que o MM. Juiz a quo negou o pedido de prisão
domiciliar à suposta autora dos fatos e que ela possui três filhas, sendo uma
adolescente e 02 (duas) crianças, uma com 05 (cinco) anos e a outra com 06 (seis)
meses de idade.
Argumenta que a crianças estão abandonadas, podendo
ter graves danos em suas formações e que uma delas ainda é lactente. Expõe que
a paciente possui todos os requisitos para a decretação da prisão domiciliar, que
nunca pertenceu à organização criminosa, que possui bom comportamento
carcerário e que é cabelereira.
Esclarece que a Lei de Execução Penal determina que
haja instalações apropriadas no sentido de que as detentas possam prestar o
devido auxílio aos seus filhos, o que não está acontecendo no caso em testilha. O
estabelecimento prisional não possui médicos adequados, berçários, creches,
dentre outras necessidades, afrontado o princípio da dignidade da pessoa humana e
os tratados internacionais firmados pelo Estado Brasileiro.
Assevera que a paciente está cumprindo sua pena

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2004017-50.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41953
antecipadamente e que está segregada em local que não lhe permite exercer a
maternidade, o que poderá afetar o bem estar físico e psíquico deles, e que,
portanto, a prisão domiciliar devia ter-lhe sido concedida.
Dentro desse contexto, acreditando estarem presentes o
fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da ordem para que a
paciente tenha a sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, com
acréscimo, se o caso, de quaisquer outras cautelares que possam ser úteis a
acautelar a instrução criminal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 53/55). Processada a
ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou informações
às fls. 58/59, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 60/87).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
90/98, se manifestou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de JANAÍNA
APARECIDA DOS SANTOS, objetivando a substituição de sua prisão preventiva
por medidas cautelares alternativas ao cárcere ou a prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas nos autos, a
paciente foi presa em flagrante delito no dia 26 de setembro 2019, acusada de
supostamente haver praticado os delitos de tráfico de entorpecente e de associação
para o tráfico, prisão esta, que foi convertida em preventiva por ocasião da
realização a audiência de custódia. A denúncia foi oferecida no dia 24 de outubro de
2019 e recebida no dia 24 de janeiro de 2029, tendo ela sido notificada.

A presente ordem é incognoscível.
Isto porque o impetrante impetrou o habeas corpus no
2216942-32.2019.8.26.0000, buscando a concessão de prisão domiciliar, ao qual foi
denegada a ordem, por votação unânime, em julgamento realizado no dia 31 de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2004017-50.2020.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41953
outubro de 2019.
Note-se que a presente impetração nada trouxe de novo,
tratando-se de mera reiteração do pedido já formulado e julgado por esta Colenda
Corte, de sorte que sem algo que tenha o condão de alterar o que fora
anteriormente decidido, este Habeas Corpus não pode ser conhecido.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS
Impetração com base nos mesmos
termos de pedido anteriormente apreciado e denegado -
Conhecimento pelo mesmo órgão Julgador - Impossibilidade:
a) - Tendo um órgão Julgador apreciado e denegado habeas
corpus
anteriormente
impetrado,
torna-se,
em
tese,
Autoridade Coatora e, assim, incompetente para conhecer de
novo pedido formulado com base nos mesmos termos do
primeiro. (Habeas Corpus no 265.644/9, Julgado em
27/09/1.994,
13a
Câmara,
Relator:
Roberto
Mortari,
RJDTACRIM 23/430).
No mesmo diapasão:
Não se admite reiteração de habeas corpus, perante o mesmo
Tribunal, com fundamentos já rejeitados no julgamento de
pedido anterior. (STJ
RHC
RJ (9011995-2)
Rel. Min.
Assis Toledo j. 19.11.90 DJU, 03.12.90).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente
impetração.
WALTER DA SILVA
Relator